Tribunal: CARF
Processo: 10830.729144/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.729144/2018-60
ACÓRDÃO
2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGV LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE FALSIDADE.
AFASTAMENTO DA MULTA. REDUÇÃO PARA 75%. IMPOSSIBILIDADE.
Admitida a inexistência de falsidade deve ser cancelada a penalidade,
sendo incabível a sua redução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso, exceto da alegação relativa à declaração dos créditos da retenção previdenciária
em GFIP, e, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Belém (DRJ/BEL), que julgou procedente multa
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
2
isolada aplicada no percentual de 150% sobre glosa de compensações indevidas, declaradas em
GFIP, cujos créditos não restaram comprovados, tendo sido apurada ainda falsidade na declaração
apresentada.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Trata-se de Impugnação em resistência ao Auto de Infração, lavrado em face da
Empresa Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias relativas às Contribuições Previdenciárias,
que resultou o lançamento da multa isolada previdenciária no valor de R$
8.047.711,45, por compensações tributárias consideradas indevidas, fl. 107.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 07/15, que:
O Auto de Infração tem como objeto a multa isolada por compensação indevida
em razão da inserção de créditos em GFIP considerados inexistentes, "que resulta
em falsidade das declarações realizadas nas competências compreendidas entre
01/2013 e 12/2017 e entregues no período de 04/07/2014 e 15/06/2018".
Diante das informações prestadas pela Contribuinte foram analisada os créditos
relativos ao Terço constitucional de férias gozadas; Auxílio-doença nos primeiros
quinze dias e Aviso prévio indenizado.
Sustenta o Setor Fiscal que o debate sobre o terço constitucional de férias não
está pacificado no Judiciário. No REsp no 1.230.957/RS foi decidido pela não
tributação, no entanto, "foi reconhecida a inexistência de repercussão geral
relativamente à exação sobre 1/3 (um terço) constitucional de férias dos
servidores públicos, de onde derivou o entendimento do STJ2 ". Portanto, esta
verba não está nas hipóteses excludentes de tributação, contida no § 9o do art.
28 da Lei 8.212/91. "Em razão de não haver decisão definitiva do Judiciário
Federal em benefício do contribuinte, foi considerado no somatório da base de
cálculo do tributo".
Entende que a Interessada não observou o art. 170-A do CTN, ou seja, apurou
crédito no período de 06/2009 a 12/2015, sem esperar o trânsito em julgado.
Entende que o afastamento de quinze dias que antecede o pagamento do auxílio-
doença se caracteriza como interrupção do trabalho, portanto, devidos os salários
durante a vigência do pacto laboral, da mesma forma que ocorre o pagamento de
verba salarial sem, contudo, haver a prestação efetiva do trabalho. Da mesma
forma que o terço constitucional de férias debatidos no REsp no 1.230.957/RS,
não há repercussão geral, tampouco se amolda na alínea "a", § 9o, art. 28, Lei
8.212/91. Em ambos casos inexiste ato da PGFN nos termos do § 5o, art. 19, da
Lei 10.522/02. Os créditos apurados correspondem ao período de 06/2009 a
12/2015.
Em relação ao aviso prévio indenizado o STJ julgou, no âmbito do REsp no
1.230.957/RS em desfavor da Fazenda Nacional e a PGFN, revendo decisão
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
3
anterior, decidiu somar o aviso prévio indenizado no rol das dispensas de
contestar e recorrer, NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016, de 30 de maio de 2016,
aprovada em 2 de junho de 2016. A IN5 RFB6 no 925, de 06 de março de 2009,
art. 7o, determina, com redação de 2017, que até junho de 2016 o aviso prévio se
submete à tributação, a partir desta competência não será alcançado pela
tributação. No entanto, o contribuinte apurou, sem decisão transitada em
julgado, crédito no período de 06/2009 a 05/2016, já os créditos apurados
correspondem ao período de 07/2009 a 05/2016.
Em relação a aplicação da multa isolada, aduz que é vedada a compensação antes
do trânsito em julgado, conforme art. 170-A do CTN c/c o art. 74 da Lei 9.430/96.
Fundamenta a multa isolada no § 10, art. 89 da Lei 8.212/91 e na Lei 9.430/96,
em razão da prática reiterada de compensação com créditos inexistentes,
caracterizado pela inserção de dados falsos de créditos inexistente em GFIP.
A Interessada, devidamente citada, impugna o lançamento tributário, fls.
144/172, com base nos argumentos a seguir relatados.
Em sede de preliminar sustenta a ausência de fundamentação legal para
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, baseada na alegação de a
Impugnante teria prestado informações falsas ao Fisco e que descumpriu o art.
170-A do CTN.
No entanto, a Impugnante não propôs ação judicial para obter o reconhecimento
dos créditos utilizados na compensação. O indébito advém da convicção que o
aviso prévio indenizado, o terço férias e os 15 primeiros dias que antecedem o
auxílio doença/acidente não possuem natureza remuneratória, conforme decisão
do STJ, REsp no 1.230.957.
Defende a inafastável prejudicialidade em relação ao Processo Administrativo no
10830.726211/2018-94, neste a Interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório que não homologou as
compensações realizadas. Se for reconhecida a procedência da Manifestação de
Inconformidade o presente Auto de Infração deve ser cancelado pela perda de
seu objeto. Em razão disso, requer o julgamento em conjunto dos processos
10830-729.144/2018-60 e 10830.726211/2018-94.
Aduz que não houve demonstração de indícios de materialidade ou autoria do
crime de sonegação, tampouco qualquer ação ou omissão dolosa na tentativa de
impedir o conhecimento pela RFB da ocorrência de fato gerador da obrigação
tributária, inclusive em documentos e assentamentos contábeis.
"Ademais, não houve qualquer falsidade nas declarações transmitidas pela
Impugnante, tampouco a sonegação de contribuições previdenciárias ou evidente
intuito defraude, eis que ausente qualquer elemento de dolo nas suas ações. O
que se verifica na presente hipótese é tão somente a aplicação de interpretação
legal diversa daquela entendida como correta pelo Auditor Fiscal".
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
4
Entende que, por analogia, poderia ser aplicável as mesmas regras de omissão de
rendimentos ou receitas contidas nas Súmulas CARF no 14 e 25.
Assevera que a jurisprudência administrativa demonstra que a simples
divergência de interpretação quanto à metodologia para aproveitamento de
crédito não resulta em dolo, por esse motivo a multa de ofício deve ser reduzida
para 75% do valor do principal.
"E, para que não pairem dúvidas quanto ao que se alega, a seguir a Impugnante
reiterará o disposto nos autos do processo administrativo no
10830.726211/2018-94, demonstrando a total pertinência e validade de seus
créditos e das compensações realizadas":
Assevera que não há necessidade de retificar a GFIP para efetuar a compensação
tributária. O Manual da GFIP, aprovado pela IN RFB no 880/08 trata de
"informações de obrigação discutidas judicialmente", no presente caso, a
Impugnante fez a compensação administrativa, sem a propositura de ação
judicial. Tampouco há normas exigindo a retificação, Solução de Consulta COSIT
no 1/2016 e IN RFB no 1.300/12, esta só menciona a necessidade de GFIP
retificadora na hipótese de ter ocorrido uma compensação indevida em
decorrência de informação incorreta em GFIP, o que não ocorreu.
Ademais, mesmo que tivessem normas infralegais exigindo a retificação, essas
não prevaleceriam sobre as leis - arts. 97, 165 e 170, todos do CTN, c/c o art. 74
da Lei 9.430/96.
Tampouco o art. 89 da Lei 8.212/91 validaria condições impostas por atos
infralegais, tais como a IN 880/08 e IN 1.300/12, pois o legislador ordinário não
pode delegar à Receita Federal poderes para definir as regras para compensações
tributárias.
Da mesma forma e na mesma linha de raciocínio jurídico, não há sustentação
legal para exigência de declarar os créditos de retenção previdenciária em GFIP,
como condição para a sua compensação administrativa - art. 60, IN RFB no
1300/12. Ademais, os sistemas da RFB possui controle dos recolhimentos
relativos à retenção previdenciária, inclusive com detalhamento do código
específico de pagamento, data e valor pago.
Defende que não pairam dúvidas quanto à origem e suficiência dos créditos
compensados pela Impugnante.
Sobre o terço constitucional de férias, defende a Interessada que o STJ, no REsp
no 1.230.957 pacificou o entendimento de que essa verba não possui natureza
remuneratória, portanto, não sujeita ao recolhimento de contribuições
previdenciárias.
Realça a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN para o caso concreto, pois a
Impugnante não propôs ação judicial para obter o reconhecimento do seu crédito,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
5
mas está convicta de que a verba terço de férias não se presta a retribuir o
trabalho.
Discorda da autoridade fiscal que condicionou a validade dos créditos da
Impugnante à manifestação da PGFN, uma vez que entende que não há
disposição legal que sustente tal pretensão e tampouco o indébito previdenciário
compensado pela Impugnante está atrelado à discussão judicial.
"Logo, se conclui que o disposto no art. 19, §5o da Lei no 10.522/02, além de
inaplicável ao presente caso, não se presta a refutar a liquidez e certeza dos
créditos compensados pela Impugnante".
Entende que o pagamento do auxílio-doença nos primeiros quinze dias não se
presta a retribuir o trabalho, como já decidido pelo STJ no REsp no 1.230.957 em
sede de repercussão geral, em decisão irrecorrível. O fato de não estar inserido
no rol previsto no art.
28, § 9o, da Lei 8.212/91 não quer dizer que enseje tributação, pois de acordo
com os artigos 97 e 142 dO CTN c/c art. 22, I, da Lei 8.212/91, apenas as verbas
destinadas a retribuir o trabalho ou pagas com habitualidade integram a base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias.
No tocante ao aviso prévio indenizado discorda da afirmação fiscal que somente
após a edição de ato pela PGFN os efeitos da decisão definitiva do STJ, no REsp no
1.230.957, surtiria seus efeitos. É submeter a decisão do STJ, no rito dos recursos
repetitivos a um ato discricionário da Administração, posto que não há prazo
para a PGFN se manifestar.
"Se o Superior Tribunal de Justiça não modulou os efeitos da sua decisão,
certamente não é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que poderia fazê-lo".
A Impugnante cita excertos de jurisprudência administrativa e judicial para
reforçar as teses da defesa.
Requer:
A nulidade da autuação fiscal, dada a ausência de fundamentação legal.
Que seja reconhecida a prejudicialidade e conexão entre o presente Processo e o
de no 10830.726211/2018-94, "de forma que tenham os andamentos e
julgamentos unificados, respeitando, assim a segurança jurídica".
No mérito, reconhecer a improcedência da penalidade imposta.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente a glosa da compensação declarada em
GFIP. A decisão restou assim ementada:
DESOBEDIÊNCIA CONSCIENTE AO REGIME JURÍDICO DAS COMPENSAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
6
A contribuinte, após ser demandada, não se desincumbiu do ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito tributário que subtraiu Contribuições Previdenciárias
devidas ao Regime Geral de Previdência Social. A realidade que exsurge dos autos
é que a interessada opta por retardar ao máximo o pagamento de Contribuições
Previdenciárias com a realização de compensações com créditos incertos e
ilíquidos. Esta opção consciente se subsume as normas que versam sobre a multa
isolada, que servem exatamente para inibir o ato intencional de utilizar crédito
incerto, declarado como certo, utilizar créditos ilíquidos como líquidos para
extinguir tributos devidos. Neste contexto inexiste margem para subverter a
ordem estabelecida pelas normas que regem as compensações, legais e
infralegais. Não se pode reduzir o pagamento de tributos sem a prévia
quantificação exata do crédito utilizado em compensações tributárias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 12/12/2019, a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 10/1/2020, por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho
as exatas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de julgamento administrativo,
dispostas nos seguintes capítulos:
3 - DA PRELIMINAR DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4. DO DIREITO
4.1.
DA
INAFASTÁVEL
PREJUDICIALIDADE
EM
RELAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 10830.726211/2018-94
4.2.DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ DO SUJEITO PASSIVO
4.3.DA ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES EXPOSTAS PELO AUDITOR
4.3.1. A RETIFICAÇÃO DAS GFIPS
4.3.2. A DECLARAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM GFIP
4.4. DA IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A
GLOSA DAS COMPENSAÇÕES
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
7
4.4.1. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
4.4.2. AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS
4.4.3. AVISO PRÉVIO INDENIZADO
4. DOS PEDIDOS: requer a Recorrente seja declarada nula a autuação por ausência
de fundamento legal; que seja reconhecida a prejudicialidade e conexão entre o presente
processo administrativo e o julgamento da Manifestação de Inconformidade no
10830.726211/2018-94; reconheça-se a improcedência da penalidade imposta, na medida em que
(i) não demonstrada a falsidade dolosa nas declarações prestadas em GFIPs; e (ii) demonstrada a
procedência das compensações realizadas pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente.
Conforme relatado, trata-se de multa isolada aplicada no percentual de 150% pela
glosa de compensação, por ser esta indevida, uma vez ter o contribuinte informado em GFIP
créditos inexistentes e com alegada falsidade na declaração apresentada, em relação às
informações prestadas em GFIP no campo compensação com supostos créditos decorrentes de
verbas que estariam ainda, na época da declaração, sendo apreciada pelo STJ ou pelo STF na
sistemática dos arts. artigos 543-B e 543-C do CPC, sem trânsito em julgado, quais sejam, terço
constitucional de férias indenizadas ou gozadas, primeiros 15 dias de afastamento que antecedem
o auxílio doença, aviso prévio indenizado.
Dessa forma, não conheço da matéria “DECLARAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RETENÇÃO
PREVIDENCIÁRIA EM GFIP” por não ter tal glosa se constituído em base de cálculo da multa
aplicada, sendo portanto estranha à lide.
Posto isso, a multa foi lançada com fundamento no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
que assim disciplina:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
...
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
8
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
...
No recurso a recorrente se defende apresentando as mesmas teses de defesa já
enfrentadas pela decisão recorrida, que manteve o lançamento, quais sejam:
1 - DA PRELIMINAR DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Preliminarmente pretende a recorrente seja reconhecida a nulidade do lançamento
sob o entendimento de que uma vez que não discutia judicialmente a matéria não poderia o
auditor-fiscal proceder à glosa com fundamento no art. 170-A do CTN. Nesse sentido, assim se
pronunciou o julgador de piso:
Em resposta às intimações para esclarecimento sobre a origem dos créditos
compensados em GFIP, a Contribuinte informa que se tratava de valores apurados
de: Terço constitucional de férias gozadas; Auxílio-doença nos primeiros quinze
dias; aviso prévio indenizado; ...
A certeza da existência do crédito decorre ou de norma expressa ou de sentença
judicial transitada em julgado. No caso em tela, sustenta a Impugnante que "não
propôs ação judicial para obter o reconhecimento do seu crédito", isso não afasta
a incidência do art. 170-A do CTN, aplicável, inclusive nas ações sobre o rito da
repercussão geral ou recurso repetitivo. Assim, no caso em tela, o êxito da
Manifestação de Inconformidade depende de norma expressa ou de sentença
judicial transitada em julgado com efeito erga omnes, seguida de posterior
manifestação da PGFN ou da Receita Federal, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1.396/13 ou do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
janeiro de 2014, conforme demonstrado ao norte, ao se tratar dos limites,
vinculatórios, que se submetem os julgadores de 1a Instância do Processo
Administrativo Fiscal.

Conforme já tratado no Processo em que se discute a glosa da compensação, a
recorrente não discutia judicialmente as verbas que originariam os créditos, mas havia discussão
junto às cortes superiores sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC, de forma que o direito
à compensação somente nasceria após a decisão judicial, devendo ser sim observado o art. 170-A,
de forma que rejeito a preliminar suscitada.
2 - Do Mérito
Quanto à alegação de ser inafastável a prejudicialidade em relação ao PAF No
10830.726211/2018-94, no qual se discute glosa da compensação, registro que este está sendo
julgado em conjunto com o presente, de forma que não haverá qualquer prejuízo ao recorrente.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
9
Conforme determina o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, diante de
compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, o contribuinte
sujeita-se à multa de 75% aplicada em dobro sobre o valor indevidamente compensado.
Ainda conforme decidido no PAF No 10830.726211/2018-94, não restam dúvidas
quanto a ser indevida a compensação declarada, de forma que se deve analisar se restou
demonstrada a falsidade na declaração apresentada, requisito exigido pela lei para aplicação da
multa ora em comento.
Quanto ao TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, em que pese se tratar de matéria
com repercussão geral reconhecida e ainda sem decisão definitiva até o presente momento, certo
é que na data da informação dos créditos em GFIP havia decisão proferida no REsp no
1.230.957/RS, com obediência à sistemática do art. 543-C, do CPC, publicada e no sentido:
"Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial. A importância paga a título
de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e
não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é
possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa). No que
se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal. Sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória. O salário-maternidade possui natureza
salarial e integra, consequentemente, a base de cálculo da contribuição
previdenciária. O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença
remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios
previdenciários".
De se frisar que, conforme auto de infração, a primeira competência em que teriam
sido informados os créditos que se constituíram base de cálculo da multa aplicada é a
competência 07/2014, ou seja, data em que a referida decisão já estava publicada e ainda não
afetado o tema ao STF.
Dessa forma, entendo não estar comprovada a falsidade nesse caso uma vez que na
data da informação dos créditos ainda não havia sido reconhecida a repercussão geral sobre a
matéria pelo STF, o que somente ocorreu em 2018, e já estava publicado o entendimento do STJ
no sentido de que a referida verba não seria base de cálculo das contribuições, de forma que não
havia falsidade em declarar os créditos naquele momento, devendo ser afastada a multa em
relação a essa rubrica.
O mesmo entendimento se aplica ao AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS QUINZE
DIAS. Embora a PGFN somente tenha incluído a matéria em lista de dispensa de contestar e
recorrer em 2020, fato é que reconheceu a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
10
tal verba deste a decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.230.957/RS, de 3/4/2014, de forma que,
quanto à multa duplicada, não caberia a sua aplicação, uma vez que a decisão proferida no REsp
no 1.230.957/RS foi publicada no DJE 18/3/2014, e, considerando que os pretendidos créditos
foram informados em GFIP a partir da competência 07/2014, quando já havia a decisão do STJ,
não está presente o requisito legal exigido para sua aplicação no que se refere à falsidade, mas tão
somente a compensação indevida pela não demonstração da existência dos créditos por meio da
retificação das GFIP.
O mesmo entendimento também se aplica ao AVISO PRÉVIO INDENIZADO; aqui
também se trata de questão já pacificada no âmbito das cortes superiores, em particular no REsp
no 1.230.957/RS, o que inclusive motivou a Procuradoria da Fazenda Nacional a se manifestar
expressamente pela dispensa de contestar e recorrer sobre a matéria, conforme Parecer
Normativo PGFN no 485/2016.
Embora a decisão adotada em face do REsp no 1.230.957/RS tenha tido seus efeitos
sobrestados em virtude do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o Recurso Extraordinário
(RE) no 593.068/SC, cujo julgamento foi concluído em outubro 2018, e a despeito da conclusão do
julgamento do RE 593.068/SC ter o STJ decidiu novamente por sobrestar a decisão relativa ao Resp
1.230.957/RS, até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema
985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR), tendo em vista que o RE 1.072.485/PR diz
respeito exclusivamente ao terço constitucional de férias e haver decisões da Suprema Corte
acerca da ausência de repercussão geral nas lides envolvendo o aviso prévio indenizado, por meio
da Nota PGFN/CRJ/No 485/2016, foi incluído o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer,
tendo assentado a PGFN que a matéria Aviso Prévio Indenizado foi decida no RESP 1.230.957/RS,
consoante se pode verificar a seguir:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016 Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759
de Repercussão Geral. Portaria PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no
789/2016.
Decisões recentes que entendem que o STF assentou a ausência de repercussão
geral da matéria em virtude. Inviabilidade, no cenário atual, de recurso
extraordinário. Matéria decidida no RESP no 1.230.957/RS. Recurso
representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n° 10.522/2002. Alteração da
orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão do tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB nos termos do
§9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014. (Grifou-se)
Assim, da mesma forma que no capítulo anterior, não restam dúvidas quanto à não
incidência de contribuições sobre a rubrica aviso prévio indenizado, de forma que o contribuinte
poderia se compensar de eventuais créditos após o trânsito em julgado e desde que demonstrasse
a existência dos créditos, o que se faz com a retificação das GFIP que deram origem aos créditos,
dentre outros documentos, de forma que a glosa foi mantida.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
11
Entretanto, quanto à multa, entendo que em relação a essa rubrica não caberia a
sua aplicação, uma vez que a decisão proferida no REsp no 1.230.957/RS foi publicada no DJE
18/3/2014; de se notar mais uma vez que a própria PGFN reconhece, por meio da nota acima
citada, que modificou o entendimento da nota PGFN/CRJ 640/2014, que
26. ...conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no
10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá observar o
entendimento do STJ contido no RESP no 1.230.957/RS quanto à impossibilidade
de incidência de contribuição previdenciária quanto ao aviso prévio indenizado
Dessa forma, considerando que os pretendidos créditos foram informados em GFIP
a partir da competência 07/2014, quando já havia a decisão do STJ, entendo não estar presente a
falsidade, mas tão somente a compensação indevida pela não demonstração da existência dos
créditos por meio da retificação das GFIP, de modo que não estão presentes os pressupostos para
a aplicação da multa em relação a essa rubrica, que deve ser afastada da base de cálculo da multa
lançada.
Por fim, quanto ao pedido de redução da multa para 75%, este não poderá ser
atendido em relação aos pretensos créditos provenientes da rubrica terço constitucional de férias
por falta de previsão legal. Já em relação às demais rubricas, uma vez afastada a falsidade, não há
que se falar em multa isolada, ou seja, não cabe a redução, mas o seu afastamento. Nesse sentido,
transcrevo os bem lançados fundamentos trazidos pelo Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci
no Acórdão 9202-008.552, de 28/1/2020:
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. MULTA ISOLADA. REDUÇÃO PARA 75%. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível reduzir a multa isolada por compensação indevida em GFIP para 75%.
Sendo admitida a inexistência de falsidade, sem devolução do ponto para
apreciação em sede de recurso especial, deve ser cancelada a penalidade.
...
Inexiste previsão legal para aplicação de multa isolada por compensação indevida
em GFIP no patamar de 75%. Em verdade, e conforme preleciona o § 10 do art. 89
da Lei 8212/91, abaixo transcrito, a multa isolada, decorrente de compensação
indevida e com comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, é sempre de 150%. A remissão feita pela norma ao inc. I do caput do art.
44 da Lei 9430/96 foi apenas para estabelecer o percentual da penalidade, mas
isso não significa que a glosa de compensação previdenciária fosse regulada pela
Lei 9430. Muito pelo contrário, à época dos fatos geradores, a compensação das
contribuições era disciplinada exclusivamente pela Lei 8212/91, ao passo que a Lei
9430 era aplicável aos demais tributos não previdenciários.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729144/2018-60
12
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Em sendo assim, na hipótese de compensação indevida, mas sem declaração falsa
prestada pelo sujeito passivo, são devidos os acréscimos de que trata o art. 35 da
Lei 8212/91 (multa de mora e juros de mora), o que está expressamente previsto
no § 9 do art. 89, mas não a multa de 75%, descabendo, ainda, cogitar de redução
para o patamar previsto no inc. I do art. 44 da Lei 9430, que sequer era aplicável à
hipótese dos autos. Aliás, e a propósito, a multa de 75% somente é aplicável aos
lançamentos de ofício, inexistindo lançamento de ofício na glosa de compensação,
pois na compensação o próprio contribuinte confessa o montante do débito a ser
compensado.
Logo, e em resumo, é incabível reduzir a multa isolada por compensação indevida
em GFIP para 75%. Tendo sido admitida a inexistência de falsidade, e esse ponto
não subiu para apreciação dessa Câmara Superior, deve ser mantida a decisão a
quo, que, por sua vez, manteve, nesse mesmo ponto, a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ.
Nesse mesmo sentido cito o Acórdão 2201-011.853, de 7/8/2024, Relator Weber
Allak da Silva.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer em parte o recurso, não conhecendo da alegação
relativa à declaração dos créditos da retenção previdenciária em GFIP, e, na parte conhecida, em
dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 351
DF CARF MF
Original